Tribunal: CARF
Processo: 10880.945027/2013-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: KELI CAMPOS DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.945027/2013-41
RESOLUÇÃO
3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FIBRIA CELULOSE S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima – Relatora

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Rodrigo Kendi Hiramuki, Rachel Freixo Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo
Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que indeferiu integralmente pedido de
ressarcimento apresentado pelo Contribuinte relativo à PIS/Pasep não-cumulativo PIS não-
cumulativo vinculados à receita de exportação relativos ao 2o trimestre de 2012 (§ 1o do art. 5o da
Lei n° 10.637/2002).
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
2
O Pleito da Recorrente foi objeto Mandado de Procedimento Fiscal no 08180.00-
2014-00016-7, tendo sido verificado a liquidez e certeza da composição dos créditos do PIS/PASEP
e da COFINS incidência não cumulativa vinculados às receitas de exportações, dos períodos de
apuração do 1° TRIMESTRE DE 2012 ao 2° TRIMESTRE DE 2013, formalizados nos processos
abaixo:

Após a análise dos pedidos e documentos apresentados a 0818000 DERAT/SP,
apresentou relatório fiscal que conclui por:

Informada apresentou manifestação de inconformidade, cujo fundamentos do
Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da Manifestação de Inconformidade
estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa, estão sumariados os
fundamentos da decisão, detalhados no voto que em síntese:
i)
Rejeitou preliminar da nulidade do despacho decisório por cerceamento de
defesa em face da não análise do direito creditório
ii)
Manteve o entendimento firmado no despacho decisório acerca da
observação das medidas judiciais aplicando aas disposições previstas na IN
RFB no 1.300/2012 asseverando que:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
3
ii.1) Através do através do MS no 0007720-53.2003.4.02.5001 a contribuinte
objetivou a exclusão da base de cálculo do PIS, das despesas financeiras
decorrentes de empréstimos e da aquisição de máquinas e equipamentos de
pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil ou no exterior, bem como fosse
declarada a inconstitucionalidade dos incisos I e II do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002. Assim, caso houvesse provimento resultaria resultará
aumento de saldos credores, ocasionando diminuição de eventuais saldos
devedores, com aproveitamento de maior crédito passível de ressarcimento/compensação.
ii.2) Em relação ao MS no 0012766-45.2013.403.6100, duas questões foram
analisadas: i) créditos sobre encargos de depreciação e amortização sobre os
bens e direitos integrantes do ativo imobilizado adquiridos até 30 de abril de
2004 – limitação temporal art. 31 da Lei no 10.865, de 2004: também nesse
caso, eventual sentença favorável à empresa podem interferir em quaisquer
créditos apurados em períodos de apuração posteriores. Isso porque, no
caso de julgamento favorável, os créditos podem ser adicionados às bases
de cálculo, sem a imposição de limitação temporal relativamente a períodos
vindouros, podendo fazer parte dos créditos objetos do Pedido de
Ressarcimento de que se trata. Note-se que a contribuinte fez constar em
DACONs (todos os períodos de apuração – ver fl. 232), informação acerca de
créditos calculados sobre a rubrica 09. Sobre Bens do Ativo Imobilizado
(Com Base nos Encargos de Depreciação), sem qualquer distinção. Ainda que
intimada a apresentar composição detalhada dessa rubrica (além das
demais bases de cálculo), a contribuinte não discriminou a utilização desses
créditos (sobre encargos de depreciação sem a limitação temporal prevista
no art. 31 da Lei no 10.865, de 2004), donde as argumentações postas na
peça de contestação não podem prosperar. ii) utilização de créditos
relativos a julho, agosto e setembro/2007 em períodos posteriores, sem
limitação temporal (aproveitamento extemporâneo): apesar de decisão
desfavorável em primeira instância, eventual decisão favorável à empresa
permitirá a ela a utilização de créditos apurados em 2007, sem a sujeição ao
prazo prescricional de 05 anos.
iii)
Entendeu ser indispensável realização de perícia.
Cientificado do acórdão recorrido, insurge a Recorrente por meio de Recurso
Voluntário, reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral
ressarcimento, aduzindo os seguintes argumentos, em síntese:
i)
Nulidade do despacho decisório por ausência da análise do crédito
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
4
ii)
Impossibilidade de indeferimento do crédito com fundamento no §3o do
artigo 32 da In RFB no 1.300/2012
iii)
Ausência de similitude entre o crédito objeto dos autos e aqueles em
discussão na esfera judicial.
iv)
A Instrução Normativa no 1.300/2012 não pode limitar o direito do
contribuinte.
v)
Realização de diligência e perícia.
Em manifestação de fls. 428 e seguintes a Recorrente apresenta petição informando
o lançamento de multa isolada em face da não homologação das compensações realizado em
procedimento distinto pleiteado o cancelamento da multa de mora nos autos.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Keli Campos de Lima, Relatora.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, a controvérsia cinge ausência da análise dos créditos de
PIS/PASEP e da COFINS incidência não cumulativa vinculados às receitas de exportações, dos
períodos de apuração do 01/01/2012 a 31/07/2013 que foram formalizados através dos processos
abaixo relacionados, dentre eles o presente processo, vejamos:

O indeferimento do ressarcimento de todo período analisado – 01/2012 a 07/2013
– se deu por meio do MPF 08.1.80.00-2014-00016-7 em que a autoridade de origem proferiu
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
5
informação fiscal apontando a existência de ações judiciais movidas pela Recorrente.
Objetivamente constatou-se a existência de 3 (três) ações judiciais movidas em face da Fazenda
Nacional discutindo questões relativas à incidência de PIS e COFINS, o que atraiu a aplicação do
artigo 32, §3o da IN no 1300/20121:
 Mandado de segurança 0012556 96.2010.403.6100 - créditos de PIS/PASEP
e COFINS sobre os encargos de depreciação e amortização, nos termos do
artigo 3o, incisos VI e VII, 1o inciso III e artigo 15, inciso II, da Lei no
10.833/2003, sobre os bens e direitos integrantes do ativo imobilizado
adquiridos até 30 de abril de 2004, sem a limitação temporal do artigo 31 da
Lei no 10.865/2004 quanto à utilização de créditos.
 Mandado
de
Segurança
0012766
45.2013.403.6100
-
aproveitamento/desconto dos créditos das contribuições ao PIS e à COFINS
apurados no regime de incidência não cumulativa informados nos DACON
dos períodos de competência de julho, agosto e setembro de 2007, em
períodos de apuração posteriores a esses meses, extemporaneamente, sem
qualquer limitação temporal.
 Mandado de Segurança 0007720 53.2003.4.02.5001 - exclusão da base de
cálculo do PIS, das despesas financeiras decorrentes de empréstimos e da
aquisição de máquinas e equipamentos de pessoas jurídicas domiciliadas no
Brasil ou no exterior, bem como fosse declarada a inconstitucionalidade dos
incisos I e II do art. 3o da Lei no 10.637/02.
Em relação a ação mandamental 0012556 96.2010.403.6100, fundamentou-se a
decisão no sentido de que os efeitos de eventual sentença favorável podem interferir na apuração
em períodos posteriores “na medida em que se podem adicionar esses créditos sem a limitação
temporal às bases de cálculo desses períodos posteriores, podendo fazer parte então dos créditos
objetos dos Pedidos de Ressarcimento aqui analisados.”
Assim, a recorrente foi intimada para apresentar a composição da rubrica “09.Sobre
Bens do Ativo Imobilizado (Com Base nos Encargos de Depreciação)”, bem como das demais bases
de cálculo das Fichas 06A e 16A dos DACONs dos todos os períodos de apuração e em resposta
apresentou composição sem limitação temporal prevista no artigo 31 da Lei no 10.865/2004.
Já em relação aos mandados de segurança 0012766 45.2013.403.6100 e 0007720
53.2003.4.02.5001, o fundamento do indeferimento foi no sentido de que possível decisão

1 “Art. 32 . O pedido de ressarcimento a que se referem os arts. 27, 28, 29 e 30 será efetuado pela pessoa
jurídica vendedora mediante a utilização do programa PER/DCOMP ou, na impossibilidade de sua
utilização, mediante formulário acompanhado de documentação comprobatória do direito creditório.
(...) § 3o É vedado o ressarcimento do crédito do trimestre-calendário cujo valor possa ser alterado total ou
parcialmente por decisão definitiva em processo judicial ou administrativo fiscal de determinação e
exigência de crédito do PIS/Pasep e da Cofins.”
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
6
favorável implicaria num um aumento dos saldos credores resultantes dos confrontos entre
débitos e créditos ou seja, possível aumento dos créditos objeto dos pedidos de ressarcimento.
A DRJ ao analisar a manifestação de inconformidade apresentada pela Recorrente,
manteve integralmente os argumentos do despacho decisório acerca da aplicação da disposição
contida do artigo 32, §3o da IN no 1300/2012 em face da existência das ações judiciais. Contudo, a
interpretação dada ao caso não merece prosperar.
Como já mencionado, além do presente processo, outros 11 processos
administrativos discutem o mesmo caso, sendo segregados em face da origem do crédito –
PIS/PASEP ou COFINS – e em razão do período.
Compulsando o repositório de decisões deste Colegiado, verifica-se que nos autos
do processo 10880.945021/2013-74 a 3a Câmara / 2a Turma Ordinária por meio do acordão 3302-
006.539,
concluiu inicialmente pelo provimento parcial do recurso voluntário
para afastar a aplicação da IN RFB no 1.300/2012 quanto às matérias objetos dos Mandado
s
de
Segurança
no
000772053.2003.4.02.5001
e
no
0012766
45.2013.403.6100, com retorno à unidade de origem para prosseguimento da análise do direito
creditório, vejamos:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
DESPACHO DECISÓRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Restando consignado no Despacho Decisório, de forma clara e concisa, o motivo
da não homologação da pretendida compensação, deve ser afastada a pretensão
de declaração de nulidade do ato administrativo.
INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB n° 1.300/2012. APLICAÇÃO RESTRITIVA.
Para os casos onde o crédito não pode ser diminuído pela discussão judicial, a
limitação prevista no § 3° do art. 32 da IN RFB n° 1.300/2012 não deve surtir
efeitos.
ÔNUS DA PROVA. DIREITO CREDITÓRIO O ônus da prova do crédito tributário é do
contribuinte (Artigo 373 do CPC).
Não sendo produzido nos autos provas capazes de comprovar seu pretenso
direito, a manutenção do despacho decisório que indeferiu o pedido de
ressarcimento deve ser mantido.
APURAÇÃO DE CRÉDITOS. OBSERVAÇÃO DE MEDIDAS JUDICIAIS.
Tendo a auditoria verificado a existência ou não de créditos passíveis de
ressarcimento, observando no procedimento óbices constantes de medidas
judiciais, não pode a autoridade julgadora reformular a decisão sem que aqueles
sejam superados.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. PRESCINDIBILIDADE.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
7
Não se justifica a realização de diligência/perícia quando presentes nos autos
elementos suficientes para formar a convicção do julgador.

Ocorre que, em julgamento de embargos de declaração c. Turma por meio da
resolução 3302-002.862 entendeu que houve omissão no julgado em face do Mandado de
Segurança no 0012556-96.2010.4.03.6100, uma vez que a Recorrente, ao contrário do que fez
constar na informação fiscal, apresentou composição detalhada dos créditos relacionados aos
bens do imobilizado, apontando em linha especifica a indicação das datas de ativação dos bens,
que aparentemente eram posteriores a 30/04/2004. Assim, houve alteração no desfecho do
julgado e os autos foram baixados em diligência para análise integral do direito creditório.
Vejamos:

Da
mesma
forma,
nos
autos
do
10880.945019/201303 a
4a Câmara / 1a Turma Ordinária por meio da Resolução no 3401-001.507 entendeu por converter
o julgamento em diligência afastando a aplicação da Instrução Normativa RFB no 1.300/2012,
vejamos:
“(...)
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, para que a unidade preparadora da RFB adote as
seguintes providências: (i) apresente Relatório Fiscal referente à análise do
crédito de R$ 24.883.223,47, pleiteado através do PER/DCOMP objeto do
Despacho Decisório, informando qual o valor a que o Recorrente efetivamente faz
jus, excluindo, por óbvio, qualquer parcela deste crédito que possa estar sendo
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
8
objeto de discussão judicial; (ii) informe, neste mesmo Relatório Fiscal, se há
crédito suficiente para as compensações efetuadas, detalhando­o; e (iii) intime o
contribuinte para, caso queira, se manifestar sobre o "Relatório Fiscal" e demais
documentos produzidos em diligência no prazo de 30 (trinta) dias. Esgotado esse
prazo, com ou sem manifestação, sejam os autos remetidos a este Conselho para
reinclusão em pauta e prosseguimento do julgamento.
(...)
Neste sentido, em prevalência a segurança jurídica e para que não haja conflitantes
em relação aos mesmos fatos que resultando de um procedimento fiscal, entendo por afastar a
aplicação do artigo 32, §3o da IN no 1300/2012 ao presente caso, tendo em vista que a situação
fática não atraí as aplicações do referido diploma.
Assim, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a unidade
de origem prossiga na análise do direito creditório e, considerando o lapso temporal bem como
considerando os critérios de essencialidade ou relevância sobre o conceito de insumo à luz do
REsp 1.221.170/PR (Tema 779 – STJ) deverá a referida unidade:
i.
Intimar a Recorrente para que demonstre, de forma analítica, todas
as rubricas de insumo pleiteadas ao seu processo produtivo,
indicando, para cada uma delas, a etapa do processo em que são
aplicadas, bem como sua essencialidade ou relevância sobre o
conceito de insumo à luz do REsp 1.221.170/PR (Tema 779 – STJ).
Em seguida, a fiscalização deverá certificar se a demonstração
apresentada corresponde, de fato, ao alegado, à vista da realidade
operacional da empresa e dos parâmetros jurídicos mencionados à
luz do entendimento firmado no parecer COSIT 05/2018.
ii.
Intimar a Recorrente a apresentar o plano de contas contábeis
analítico do período de apuração em discussão, de modo a permitir
o cotejo entre as contas utilizadas e as rubricas de custos, despesas,
encargos e insumos que embasaram os créditos pleiteados.
iii.
Analisar a composição detalhada dos créditos relacionados aos
bens do imobilizado, conforme planilha apresentada pela
Recorrente, informando se as datas de ativação dos bens de fato
foram posteriores 30/04/2004.
iv.
Apresentar Relatório Fiscal referente à análise do crédito pleiteado
através do PER/DCOMP objeto do Despacho Decisório, informando
qual o valor a que o Recorrente efetivamente faz jus, excluindo, por
óbvio, qualquer parcela deste crédito que possa estar sendo objeto
de discussão judicial;
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.150 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.945027/2013-41
9
v.
intimar a Recorrente para, querendo, apresentar manifestação
sobre o resultado no prazo de 30 (trinta) dias.
Cumpridas as diligências e retornando os autos a este Conselho, o processo ficará
em condições de prosseguimento do julgamento de mérito, já à luz dos novos elementos fático-
contábeis e da posição de crédito efetivamente apurada.
Assinado Digitalmente
Keli Campos de Lima

Fl. 391
DF CARF MF
Original